Tribunal: TJES
Processo: 5016110-85.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016110-85.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRACI ALVES DOS SANTOS GALVANI e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016110-85.2022.8.08.0012
ORIGEM:
Juízo de Cariacica - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTES:
IRACI ALVES DOS SANTOS GALVAN e MUNICÍPIO DE CARIACICA
RECORRIDOS:
IRACI ALVES DOS SANTOS GALVAN e MUNICÍPIO DE CARIACICA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. AUTORA ACAMADA EM RAZÃO DE DEMÊNCIA E DOENÇA DE ALZHEIMER. NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE 09 (nove) UNIDADES AO DIA, SENDO 270 (duzentas e setenta) FRALDAS POR MÊS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO O MUNICÍPIO DE CARIACICA A DISPONIBILIZAR AS FRALDAS DESCARTÁVEIS, NA QUANTIDADE DE 120 (cento e vinte) UNIDADES MENSAIS, DEVENDO O FORNECIMENTO PERDURAR ENQUANTO SUBSISTIR A NECESSIDADE DA PARTE DEMANDANTE. EM CONTESTAÇÃO E RECURSO INOMINADO, O RECORRENTE ALEGA A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO, EM RAZÃO DA AUTORA RESIDIR EM CASA DE REPOUSO EM MUNICÍPIO DIVERSO DAQUELE EM QUE FOI PROPOSTA A AÇÃO. ILEGITIMIDADE CARACTERIZADA. CONDIÇÃO DA AÇÃO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

(1)
. A ação versa sobre a solicitação de fornecimento de 270 (duzentos e setenta) fraldas geriátricas descartáveis mensais em favor da parte autora, a fim de que lhe seja garantida a manutenção de sua vida e saúde, uma vez que não consegue custeá-las.

(2)
. A sentença objurgada reconheceu, parcialmente, a tese autoral, determinando que a parte ré disponibilize à parte autora 120 (cento e vinte) fraldas geriátricas descartáveis por mês, devendo o fornecimento perdurar enquanto subsistir a necessidade da autora, sendo esta verificada mediante avaliação semestral realizada por equipe técnica.

(3).
Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado a fim de que a sentença seja reformada para condenar a parte ré a fornecer 270 (duzentos e setenta) fraldas geriátricas descartáveis por mês, conforme pleiteado na inicial.

(4).
Por sua vez, em recurso inominado, a parte ré suscita a preliminar de ilegitimidade passiva do município de Cariacica, em razão de a autora residir em casa de repouso em outro município (Serra), bem como requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

(5).
Em contrarrazões, ambas as partes requerem a manutenção da sentença.

(6).
Da preliminar de ilegitimidade passiva. A parte ré suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, sob a alegação de que o ente municipal responsável pelo fornecimentos das fraldas seria o Município da Serra/ES, vez que a parte autora reside em casa de repouso ali localizada. Entende-se que assiste razão à parte ré. Nota-se que, efetivamente, a autora reside em Clínica de Repouso na Serra/ES (Gobetti Pancieri Casa de Repouso para Idosos Ltda - ME), conforme declaração juntada aos autos pela própria parte autora. Dessa forma, ante a inexistência de qualquer vínculo entre a referida clínica e o Município demandado, descabe impor a este o custeio dos insumos solicitados pela autora, pleito que deverá ser dirigido ao ente de seu domicílio atual.

(7).
No mais, não é possível sequer a corrigenda do polo passivo. Registre-se que a comarca na qual foi proposta a ação não é sede, filial ou sucursal do município da Serra/ES, tampouco nela a parte autora tem domicílio. Logo, neste caso. seria incompetente o foro para conhecer do pedido.

(8).
Diante do exposto, tendo em vista que a demanda deveria ter sido ajuizada contra outro ente e em comarca diversa, acolhe-se a preliminar suscitada para declarar a ilegitimidade passiva
ad causam
do Município de Cariacica, ora recorrente, e julga-se extinto o processo, sem exame do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC.

(9).

Sem custas e honorários advocatícios sucumbenciais
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)